Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002272-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OSVALDO FERNANDO THEREZAN
AGRAVADO: LUIZ EDUARDO FERST
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
Processo referência: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000378-28.2019.8.11.0086 – Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Osvaldo Fernando Therezan contra a decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de Luiz Eduardo Ferst e do Município de Nova Mutum/MT.
Na forma do art. 21-A, II, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo julgar os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo.
Assim, redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator